Tribunal: TJPA
Processo: 0808152-08.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808152-08.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ROSILENA LISBANE DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo a Decisão Agravada que concedeu tutela provisória no sentido de que a recorrente fornecesse medicamento à recorrida
.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

4.

O Acórdão atacado, firma seu entendimento em jurisprudências em casos análogos, as quais remetem à Lei n.° 9.656/1998 e às Resoluções da Agência Nacional de Saúde, o que afasta prontamente a alegação de omissão.

5.

Não há que se falar em vício no julgado quando a fundamentação traduz as razões de decidir de exemplificativo do rol de medicamentos e coberturas. forma clara, ressalvando que a relação estabelecida entre as partes baseia-se no Código de Defesa do Consumidor e, assim, cumpriria à operadora do plano de saúde demonstrar a ausência de subsunção do caso concreto às normas legais, com a ressalva de que o STJ já decidiu, em casos similares, pelo caráter

6.

Prequestionamento implícito.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e embargados
ACÓRDÃO
ID

8898845

e
MARIA DO CARMO PALHETA ALVES
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 28 de junho de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 6710945), em face de
MARIA DO CARMO PALHETA ALVES
e do
V. Acórdão
ID
6629588
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER: PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO

RECURSO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO AD QUO,

REJEITADA – MÉRITO: PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA –

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ROL TAXATIVO –

MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO CREDENCIADO – RISCO DE

MORTE/AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DA RECORRIDA –

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO

(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0808152-08.2021.814.0000, ACÓRDÃO ID
8898845, JULGADO EM 28/09/2021
)

Aduz a ocorrência de omissão.

Afirma que a sua conduta encontra-se pautada nos arts. 12, I, b e §4°, art. 10 da Lei n.° 9.656/1998, ressaltando que se submete às determinações da Agência Nacional de Saúde e que a decisão embargada contraria a lei e os regramentos da referida autarquia.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 7199594.

Instada a se manifestar (ID 8867588), a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo a Decisão Agravada que concedeu tutela provisória no sentido de que a recorrente fornecesse medicamento à recorrida
.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

Para análise das questões recursais, insta consignar que o Acórdão atacado, firma seu entendimento em jurisprudências em casos análogos, as quais remetem à Lei n.° 9.656/1998 e às Resoluções da Agência Nacional de Saúde, o que afasta prontamente a alegação de omissão.

Ademais, não há que se falar em vício no julgado quando a fundamentação traduz as razões de decidir de forma clara, ressalvando que a relação estabelecida entre as partes baseia-se no Código de Defesa do Consumidor e, assim, cumpriria à operadora do plano de saúde demonstrar a ausência de subsunção do caso concreto às normas legais, com a ressalva de que o STJ já decidiu, em casos similares, pelo caráter exemplificativo do rol de medicamentos e coberturas.

Como se vê, a alegação de omissão ventilada pela embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 05/07/2022